Tribunal: TJDFT
Processo: 0719772-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. INSUBSISTENCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAS ANTERIORES A 12/2018. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. DEFINIÇÃO DO IPCA. LIMITAÇÃO PRO RATA DO MÊS DE 09/2022. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece do pedido formulado em grau recursal que objetiva a limitação da condenação às despesas ordinárias, com exclusão ou ajuste de rubricas extraordinárias. Tal matéria não integrou a contestação, tampouco foi examinada pela sentença, o que impede sua análise nesta etapa processual sob pena de supressão de instância.
2. Insubsistente a alegação de nulidade por error in procedendo. A determinação judicial para complementação documental foi atendida tempestivamente, não havendo que se falar em violação a normas processuais que invalide o julgamento.
3. Prescrição de cotas condominiais deve observar o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I do Código Civil (Superior Tribunal de Justiça, Tema 949), devendo ser afastadas as competências vencidas entre janeiro e novembro de 2018.
4. A convenção do condomínio não especifica indexador para correção monetária. Aplica-se o art. 389, parágrafo único do Código Civil, que determina a adoção do IPCA quando inexistente estipulação contratual ou previsão legal diversa, assegurando uniformidade na atualização das contribuições inadimplidas.
5. Os juros moratórios de 1% ao mês previstos na convenção condominial permanecem aplicáveis, vedada a capitalização por não haver autorização legal ou convencional.
6. Encargo vinculado à fruição e à posse deve observar limitação proporcional se a responsabilidade se encerra no curso do mês, de modo que a competência 09/2022 restringe-se à fração de 8/30 do valor mensal.
7. Reconhecida a redução do período devido e a adequação dos encargos, impõe-se a redistribuição dos ônus na forma do art. 86 do Código de Processo Civil.
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.